Tribunal: STF
Processo: Rcl 38020
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 18):
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Betim/MG, nos processo 0011542-35.2017.5.03.0026.
    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada vem deixando de observar o que determinado por esta Corte na decisão de suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a validade de pactos coletivos proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046.
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de medida liminar para a suspensão do processo em referência, até o julgamento final do Tema 1.046 por esta Corte, bem como de todos os processos movidos contra a ora reclamante em que se discute, nas três instâncias da Justiça do Trabalho, as matérias “horas in itinere”, “dois turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”movidos contra a ora reclamante, ainda que estejam em fase de execução.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo Justiça do Trabalho descumpre decisão proferida no julgamento do ARE 1.121.633.
    Extrai-se da documentação que acompanhou a inicial que, não obstante o Ministro Gilmar Mendes tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, a autoridade apontada como reclamada assim decidiu (eDOC 9, p. 381):
    “Quanto ao requerimento de suspensão do feito, formulado pela reclamada, verifica-se que o presente caso não se amolda à hipótese de suspensão de andamento dos feitos, em face do reconhecimento de repercussão geral da discussão acerca da validade de normas coletivas (tema 1046 do ementário de repercussão geral do E. STF), tendo em vista que, no presente caso, o processo já se encontra na fase de liquidação de execução definitiva, quando: "na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir a matéria pertinente à causa principal." 
    Assim, não se vislumbra a possibilidade, em sede de reclamação, de determinar a ordem de suspensão, uma vez que os autos já se encontram em fase de execução. O sobrestamento do feito nesta fase, violaria a coisa julgada e distancia-se dos parâmetros estabelecidos para a aplicação da decisão paradigma.
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, que a decisão é omissa, pois inexiste trânsito em julgado material do processo subjacente. Salienta-se, ainda, que “o Beneficiário-Empregado está em vias de materializar a penhora de bens da ora Reclamante-FCA em uma inexistente coisa julgada, até final julgamento do Tema n. 1.046 com Repercussão Geral por esse E. STF” (eDoc 19, p. 2).
    Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente em face da inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado. (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.07)
    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Na decisão embargada, assentei que não há possibilidade, em sede de reclamação, de determinar a ordem de suspensão do processo de origem, com base no Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, porque o feito já estava em fase de execução definitiva quando proposta a reclamatória, nada havendo a complementar, no particular. 
    Aliás, cumpre ressaltar que a ordem de suspensão de processos em razão da pendência de julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral deu-se em 2.7.2019, enquanto que, na causa trabalhista subjacente, já se havia negado seguimento ao agravo de instrumento, com determinação de baixa dos autos à origem, desde 21.6.2019 (eDoc 13, p. 4). 
    Ressai, no ponto, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente